Tribunal: TJSP
Processo: 1001559-19.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Se com relação aos compressores de duas câmaras frigoríficas descritos no laudo de fls. 50 produzido por empresa especializada na prestação de assistência técnica, fato não impugnado pela ré, constatou-se que os danos foram ocasionados por oscilação/sobrecarga de energia

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Se com relação aos compressores de duas câmaras frigoríficas descritos no laudo de fls. 50 produzido por empresa especializada na prestação de assistência técnica, fato não impugnado pela ré, constatou-se que os danos foram ocasionados por oscilação/sobrecarga de energia elétrica, cumpriu a autora o seu ônus probatório, cabendo à concessionária ré demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não fez. Inteligência dos artigos 373, incisos I e II do CPC. 2. Verifica-se que os laudos periciais dos demais aparelhos, juntados às fls. 49, 56 e 61, não se encontram subscritos por nenhum técnico, de modo que se torna temerária a sua adoção para a comprovação do nexo causal. Recurso parcialmente provido.